Tribunal: TJBA
Processo: 8183176-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183176-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CARLA PITANGUEIRA BONFIM

APELADO: ANTONIO MARCOS GONZAGA FREIRE

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA POR APROXIMADAMENTE 20 DIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MORADOR DO CONDOMÍNIO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra amparado em acervo documental suficiente ao deslinde da controvérsia.

O morador diretamente atingido por falha no abastecimento de água possui legitimidade ativa para pleitear indenização, na condição de consumidor por equiparação.

O desabastecimento prolongado de água, aliado à assistência emergencial insuficiente, caracteriza falha na prestação de serviço público essencial e enseja reparação por dano moral.

Mantém-se a indenização fixada em R$ 5.000,00 quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8183176-56.2022.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que é apelante

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA

e apelado ANTONIO MARCOS GONZAGA FREIRE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR

CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
,
e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema